Tribunal: STF
Processo: Inq 4967
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Inquérito autuado e distribuído por prevenção ao Inquérito nº 4.954/RJ para apurar o crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 (obstrução de investigação), praticado, em tese, por DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, GINITON LAGES e MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO.
Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos (Petição STF nº 80.945/2024, e-Doc. 743): 

“Considerando a existência de diligências pendentes de conclusão, requer-se a concessão do prazo de 30 (trinta) dias, para que a Polícia Federal apresente o relatório final.”

A Polícia Federal apresentou o Relatório Complementar (eDoc. 763), concluindo pelo “robustecimento do cenário apresentado no Relatório Final do Inq 4954/RJ” e ratificou o indiciamento indicado naqueles autos, inclusive no que diz respeito ao artigo delito previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13.
Com vista dos autos, em 13/2/2026, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, GINITON LAGES e MARCO ANTONIO DE BARROS PINTO, pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, em concurso material com o crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13 (eDoc. 1006).
A Procuradoria-Geral da República, “Considerando, por fim, que, no curso da instrução processual realizada na ação penal 2434, surgiram elementos informativos que interessam à prova dos ilícitos tratados nestes autos, o Ministério Público Federal requer o seu compartilhamento, com pronta disponibilização nestes autos”. Requereu, ainda, “a manutenção das cautelares vigentes, cujos pressupostos se tornaram ainda mais evidentes por força do oferecimento de denúncia” (eDoc.1004).

É o relatório. DECIDO.

É pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à possibilidade de compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento criminal (HC 102041, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 20.4.2010; Inq. 2725/QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, j. 25.6.2008; Inq. 3965, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 22.11.2016; AP 945/QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 21.3.2017; PET 7065 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 30.10.2018; PET 7137, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17.10.2017).
Na presente hipótese, considerada a intersecção dos fatos investigados, reputa-se pertinente o compartilhamento dos elementos colhidos nos autos da Ação Penal 2434 com os autos deste INQ 4967/DF.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, DETERMINO o compartilhamento dos autos da Ação Penal 2434/DF, com imediata disponibilização neste INQ 4967/DF, MANTIDAS as cautelares estabelecidas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente